Tribunal: TJDFT
Processo: 0734580-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0734580-77.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIO ANTONIO COELHO, MARIA APPARECIDA GAUDENSI COELHO AGRAVADO: MARCUS EMMANOEL CHAVES VIEIRA, FRANCISCO RONI DA ROSA, VERTICAL CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA DESPACHO Verifica-se que o preparo foi recolhido fora do prazo de vencimento, conforme comprovante de recolhimento, ID 40280764. Fica a parte agravante intimada a comprovar o recolhimento integral do preparo recursal dentro da data de vencimento, sob pena de deserção (art. 1007, CPC). Prazo: 5 dias. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 17 de janeiro de 2023